Tribunal: TJMT
Processo: 1023670-12.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023670-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR ENQUADRADO NA CLASSE RURAL. PLEITO DE ATTIRBUIÇÃO DE TARIFA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO TARIFÁRIA. INOCORRÊNCIA. EMPRESA CONSUMIDORA QUE NÃO SE ENCONTRA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE UTILZAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DECRETO 41.019/019, AO DECRETO 62.724/1998 E A LEI 9.074/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos a parte autora/apelante é classificada como consumidora rural e pugna para que se incidam os descontos especiais da subclasse de irrigação e aquicultura.

2. Restou comprovado nos autos que a parte autora/recorrente
não exerce atividade de irrigação e aquicultura, logo não há falar em ofensa ao inciso III do art. 164 do Decreto nº 41.019 de 26 de fevereiro de 1957, uma vez que a vedação da discrimina tarifária se dava somente entre os consumidores que tinham as mesmas condições de utilização do serviço, o que não é caso dos autos. Pelo mesmo motivo inexiste ofensa ao parágrafo 1º do artigo 22 do decreto nº 62.724/1968.

3. Não há ofensa ao parágrafo único do art. 35 da Lei 9.074/1995 que veda a concessão de benefício singular, pois
a expressão “singular” se refere a usuário único e não a uma subclasse que pela própria natureza é uma coletividade de forma que o benefício pode ser atribuído conforme previsto na primeira parte do parágrafo único do art. 35 (“
poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços”).

4. Sentença mantida.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Frigorifico RS LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de nº 1023670-12.2021.8.11.0041, movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformado com a sentença o Apelante requer a sua reforma argumentando que: 1) a sua unidade consumidora foi classificada como rural por meio de decisão judiciária, no entanto a parte apelada cumpriu apenas parcialmente; 2) a resolução 414/2010 em vigor na época traz norma abusiva, uma vez que cria subclasses privilegiadas dentro de uma mesma classe de consumo;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 162390916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Frigorifico RS LTDA - ME ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e pedido de compensação de fazer, com pedido de tutela de urgência.

A parte requerente narrou que é consumidora da energia elétrica fornecida pela REQUERIDA – ENERGISA, e que
exerce a atividade com “DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - Frigorífico - abate de bovinos.”, conforme se comprova pelo documento incluso denominado de “CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL” emitido pela secretaria de fazenda de Mato Grosso.

Afirmou que a UC, recebeu o enquadramento como RURAL, citado supra, por determinação judicial, emanada do processo n. º 1000463-71.2017.811.0025, emanado da comarca de Juína, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Asseverou que foi determinado por acórdão que o requerente deveria ser reclassificado e receber os benefícios da reclassificação, ou seja, os descontos na fatura pertinentes à condição de UC classe rural, além de receber em dobro todos os pagamentos erroneamente realizados, nos últimos dez anos e os que venceram no curso da ação.

Todavia o benefício de desconto, determinado no acórdão foi cumprido parcialmente pela recorrida, uma vez que existe um desconto especial, concedido aos setores de sub classificação, denominados de: 1- COOPERATIVA RURAL; 2- IRRIGAÇÃO; 3- AQUICULTURA. Entretanto, o desconto em questão não foi concedido a recorrente.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Inconformado com a sentença o Apelante requer a sua reforma argumentando que: 1); 2) a resolução 414/2010 em vigor na época traz norma abusiva, uma vez que cria subclasses privilegiadas dentro de uma mesma classe de consumo.

A parte recorrente sustenta que a sua unidade consumidora foi classificada como rural por meio de decisão judiciária, no entanto a parte apelada cumpriu apenas parcialmente, uma vez que não foi concedido o benefício tarifário denominado de “Horário Especial”.

Menciona que a “
resolução normativa 414 da ANEEL (que se encontrava em vigor na época da contratação do fornecimento de energia e, por isso, deve ser aplicada agora), contrariando preceitos de lei que lhe são superiores, determina que a tarifa especial deve beneficiar APENAS o consumidor RURAL que,
supletivamente
, seja irrigante e/ou aquicultor. Essa determinação é abusiva, pois essa resolução normativa (414) derribou direito estampado em lei, gerando uma incompatibilidade vertical de normas, aonde a regra inferior (resolução normativa) desconsidera comando de regra superior (lei).”

Sustenta assim que o desconto especial deve ser concedido a todos os consumidores da mesma classe e não somente aqueles que exercem a atividade de irrigação e aquicultura.

Malgrado os argumentos da parte recorrente inexiste a abusividade mencionada, explico:

É incontroverso nos autos que a parte recorrente não exerce atividade de irrigação e aquicultura.

Nessa linha, a parte recorrente defende que a resolução 414/2010 da ANEEL ofendia o Decreto nº 41.019 de 26 de fevereiro de 1957 que esteve em vigor até setembro de 2021, e, portanto, é aplicável ao caso concreto.

O inciso III do art. 164 do Decreto nº 41.019 disciplinava que não era possível a diferenciação de tarifas
entre consumidores dentro da mesma classificação e nas mesmas condições de utilização do serviço. Confira-se:

Art 164. As tarifas serão fixadas pela Fiscalização:

[...]

III - vedando discriminações entre consumidores dentro da mesma classificação e nas mesmas condições de utilização do serviço.

Ocorre que inobstante a classe seja a mesma (RURAL) não há as mesmas condições de utilização de serviço, pois a parte recorrente não utiliza a energia elétrica para irrigação e aquicultura, logo, afasta-se a tese de ofensa ao decreto Decreto nº 41.019.

A empresa recorrente defende ainda que há ofensa ao previsto no parágrafo 1º do artigo 22 do decreto nº 62.724/1968.

Inexiste a ofensa suscitada pela recorrente, pois no caso a vedação da discriminação se dá entre consumidores nas mesmas condições de utilização de serviço. Confira-se:

Art. 22: “ Tendo em vista as particularidades dos sistemas de cada concessionário,
poderá
o Departamento Nacional de Águas e Energia
estabelecer tarifas especiais

para casos a seguir discriminados: [...]

§ 1º
O fornecimento de energia elétrica em horas fora dos períodos de ponta de carga
deverá subordinar-se às seguintes condições gerais:

a) existência comprovada de excedentes comerciáveis de energia;

b) redução da demanda de potência, no período de ponta do sistema, a um valor compreendido entre limites a serem fixados no contrato de fornecimento.

§ 2º
As tarifas que regularão o fornecimento de que trata o § 1º deste artigo
serão determinado em cada caso em função de estudo econômico a ser submetido ao Departamento Nacional de Águas e Energia, acompanhados dos respectivos contratos de fornecimento,
não podendo ser feita discriminação
, para cada concessionário
entre consumidores nas
mesmas condições de utilização do serviço
.”

Destarte, como já demonstrado a parte recorrente não está nas mesmas condições de utilização do serviço, motivo pelo qual não há ofensa.

Outrossim a parte recorrente defende que há ofensa a Lei 9.074/1995.

Nesse ponto defende que é vedada sob qualquer prestação de benefício tarifário que não atinja todos os usuários pertencentes à mesma classe, nos termos do parágrafo único do art. 35 da Lei 9.074/1995. Veja-se:

Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços,
vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular
. (Destaquei)

Novamente não há ofensa à Lei 9.074/95, o parágrafo único do artigo 35 estabelece que a concessão de benefício “somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular.”

Ocorre que a expressão “singular” se refere a usuário único e não a uma subclasse que pela própria natureza é uma coletividade de forma que o benefício pode ser atribuído conforme previsto na primeira parte do parágrafo único do art. 35 (“
poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços”).

Portanto, inexiste no caso nenhuma das ofensas suscitadas pela parte recorrente, razão pela qual mantenho a sentença em todos os pontos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 85, §11 do CPC, m
ajoro os
honorários advocatícios para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023